Tribunal: TJMT
Processo: 1044015-14.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044015-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALDENIZE BARROS DA SILVA MORAIS - CPF: 616.274.961-49 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1044015-14.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
VALDENIZE BARROS DA SILVA MORAIS.

Recorrida:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
18 A 21/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE RENOVADA. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e de pagamento do FGTS.

2.

A recorrente sustenta que exerceu, de 2018 a 2022, o cargo de técnico de desenvolvimento educacional por meio de sucessivos contratos temporários, configurando desvirtuamento da contratação. Requer a declaração de nulidade dos vínculos e a condenação do ente municipal ao recolhimento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva prorrogação dos contratos temporários firmados pelo ente municipal acarreta nulidade da contratação e gera direito ao depósito do FGTS; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal sobre os valores relativos ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e o Tema 608 do STF fixam que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS é de cinco anos, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/1988.

5.

A contratação temporária da trabalhadora, embora autorizada pelas Leis Municipais nº 1.164/1991 e nº 2.613/2003, foi prorrogada sucessivamente, extrapolando o limite de dois anos e desvirtuando a excepcionalidade prevista em lei.

6.

A sucessiva renovação contratual caracteriza nulidade nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, ensejando o direito ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

7.

O lapso de oito meses entre vínculos descaracteriza a continuidade contratual, restringindo o período devido ao intervalo de março de 2018 a dezembro de 2020, respeitada a prescrição quinquenal, que limita o direito ao período de dezembro de 2019 a dezembro de 2020.

8.

O valor devido deve ser atualizado pelo IPCA-E até 08/12/2021, com juros da caderneta de poupança, e, a partir de 09/12/2021, apenas pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021 e do RE 870947 (STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A sucessiva prorrogação de contratos temporários sem demonstração da necessidade excepcional caracteriza nulidade e gera direito ao depósito do FGTS.

2. O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/1988.

3. Reconhecida a nulidade contratual, é devido o depósito do FGTS no período não atingido pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX, e art. 37, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 1.164/1991, arts. 244 e 245, VI; Lei Municipal nº 2.613/2003, arts. 2º, IV, e 4º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 608, RE 709.212, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 13.11.2014; STF, RE 870947, rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017; STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Pleno, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 31.05.2020; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID
300251878
, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que foi contratada, de forma temporária, como cargo de
técnico de desenvolvimento educacional
, entre os anos de 2018 e 2022, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, e teve os contratos renovados sucessivamente, em nítido desvirtuamento da contratação.

Assim, requer a reforma da sentença de primeiro grau, no sentido de declarar nulos os contratos celebrados entre as partes e condenar o reclamado ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Inicialmente, considerando que a parte autora propôs a ação em 17/12/2024, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, restando
prescritas as parcelas anteriores a 17/12/2019
.

Nesse sentido, dispõe o Tema 608 do STF, vejamos: “
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é quinquenal
, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”
. (grifei)

Superada a questão preliminar, passo à análise de mérito.

A controvérsia recursal restringe-se ao direito da demandante ao recebimento de valores a título de FGTS.

No caso em análise, restou comprovado que a reclamante foi contratada de forma temporária pelo ente municipal para o cargo de técnico de desenvolvimento educacional entre os anos de 2018 e 2022 (IDs 300251863 e 300251870/300251874).

Contudo,
entre os anos de 2021 e 2022, houve um
lapso temporal de 8 meses
entre os vínculos contratuais
. Dessa forma, o período a ser considerado é aquele compreendido entre
março de 2018 a dezembro de 2020
,
perfazendo 31 (trinta e um) meses
.

Nesse passo, os arts. 244 e 245, VI, da Lei Municipal nº 1.164/1991, dispõe, respectivamente, sobre as contratações por tempo determinado e a substituição ou admissão de professores.

No mesmo sentido é a Lei Municipal nº 2.613/2003 que em seu art. 2º, IV, prevê a contratação de profissionais para qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público e
fixa
, em seu art. 4º, III,
o prazo de até 2 anos
.

Assim, havendo violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2º,
sendo o FGTS devido
, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990,
verbis
:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Nesse sentido, recente julgado prolatado por este Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVAMENTE PRORROGADO. PROFESSOR SUBSTITUTO. FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da nulidade dos contratos e pagamento de verbas trabalhistas.

A recorrente pleiteia a condenação do ente municipal ao recolhimento do FGTS, pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e reconhecimento de nulidade contratual, alegando sucessivas prorrogações sem demonstração da necessidade temporária excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sucessiva prorrogação do contrato temporário implica nulidade da contratação e gera direito ao recolhimento do FGTS; (ii) definir se a professora contratada temporariamente faz jus ao pagamento de férias de 45 dias com adicional de um terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A contratação temporária foi prorrogada sucessivamente, extrapolando o prazo máximo de 24 meses previsto pela Lei Municipal nº 2.613/2003, caracterizando desvirtuamento da natureza excepcional, o que, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, e do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, enseja a nulidade contratual com direito ao depósito do FGTS
.

(...)

A documentação constante dos autos comprova a prestação de serviços durante o período de março de 2017 a dezembro de 2023, legitimando a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas, observados o limite prescricional e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A sucessiva prorrogação de contratos temporários, sem demonstração da necessidade excepcional, caracteriza nulidade contratual e gera o direito ao depósito do FGTS
.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 2.613/2003, arts. 2º e 4º; Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, arts. 78 e 79; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Sessão Virtual 15 a 31.05.2020; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, NU 1039095-31.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 04.11.2024.

(N.U 1028718-64.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025). (grifei).

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS, que, no caso concreto, refere-se ao período
não prescrito de dezembro de 2019 a dezembro de 2020.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de reconhecer a nulidade contratual e declarar a unicidade dos vínculos, por conseguinte, condenar o reclamado a pagar a parte autora os valores relativos ao FGTS, referentes ao período
não prescrito de dezembro de 2019 a dezembro de 2020
, mantida, no mais, a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, determino que aos valores sejam atualizados monetariamente pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025